Tribunal: CARF
Processo: 10909.722246/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.722246/2016-31
ACÓRDÃO
3301-014.117 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CESAR PEREIRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 15/04/2014
SÚMULA CARF No 01
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
SÚMULA CARF No 132
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial
em montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora
atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, para na parte conhecida dar-lhe parcial provimento,
reduzindo-se a multa imposta em R$ 29.826,69.
Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.117 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722246/2016-31
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Bruno Minoru Takii, Aniello Miranda Aufiero Junior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado em 10/10/2016, tendo-se
procedido ao lançamento de IPI-Importação, juros de mora e multa de ofício, totalizando R$
94.140,00 (principal: R$ 45.989,45; juros: R$ 33.658,86; multa: R$ 34.492,09).
O imposto exigido é referente a operação de importação de veículo automotor (DI
14/0693314-9, de 10/04/2014) pelo próprio consumidor final (pessoa física), o qual deixou de
recolher o tributo por estar amparado por decisão obtida na Ação no 0001311-10.2014.4.01.3803
(antecipação de tutela em 12/03/2014 e sentença confirmatória em 16/04/2015).
Posteriormente, em razão de mudança de entendimento trazida pelo STF no RE
723.651/PR, o TRF 1a Região cassou a decisão de primeira instância, tendo o acórdão sido
publicado em 03/06/2016.
Paralelamente a essa ação, a Recorrente ingressou com nova ação (Processo no
003848.36.2016.4.01.3400), buscando o reconhecimento do direito à aplicação da alíquota do IPI
de 25%.
Nessa nova ação judicial, a Recorrente procedeu a 02 depósitos, tendo o primeiro
sido realizado em 11/07/2016, no valor de R$ 26.602,81, e o segundo, em 29/08/2016, no valor de
R$ 32.201,82, perfazendo um total de R$ 58.804,63.
Por entender que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário só ocorre no
caso em que o contribuinte garante o montante integral, o Auditor Fiscal lavrou o auto de
infração, exigindo a totalidade do IPI-Importação incidente sobre a operação, bem como impôs
multa de ofício, a qual foi calculada sobre o valor integral do crédito tributário.
Em 25/11/2016, a Recorrente apresentou sua impugnação (fls. 47-63),
apresentando as seguintes teses:

(a) Suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pois teria depositado o
montante integral do objeto em discussão, sendo inaplicável, assim, a multa de
mora;
(b) Erro na base de cálculo da multa de ofício;
(c) Reconhecimento do direito à redução da alíquota do IPI para 25%, com
fundamento no princípio da isonomia (aplicação da legislação das empresas do
setor automotivo).
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.117 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722246/2016-31
3

Em sessão de 24/04/2017, o colegiado a quo proferiu decisão nos termos do
Acórdão no 07-39.644 (fls. 69-76), não conhecendo da matéria tratada em ação judicial,
declarando a definitividade da exigência na esfera administrativa, e, na parte conhecida, julgando
pela improcedência:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/04/2014
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas
instâncias administrativas, cabendo à autoridade onde se encontra o processo de
determinação e exigência do crédito tributário não conhecer da petição e declarar
a definitividade da exigência na esfera administrativa, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MONTANTE INTEGRAL.
O depósito somente suspende a exigibilidade se for efetuado no montante
integral do crédito tributário exigido.
MULTA DE OFÍCIO. MEDIDA JUDICIAL SUSPENSIVA. AUSÊNCIA.
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a
exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do auto de
infração.

Em 29/05/2017, a Recorrente protocolizou seu Recurso Voluntário (fls. 85-96),
reproduzindo todos os argumentos apresentados em sua peça impugnatória.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.117 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722246/2016-31
4

Mérito
1. Extensão dos benefícios fiscais do setor automotivo à sua operação
Pretende a Recorrente ver reconhecido o direito à extensão dos benefícios fiscais
do setor automotivo à sua operação, de forma que a alíquota do IPI-Importação aplicada seja
reduzida em 30%.
Todavia, segundo afirmado pela própria Recorrente, esse mesmo pleito foi levado
ao conhecimento do Poder Judiciário por meio da Ação Ordinária no 0038483-60.2016.4.01.3400,
fato esse também confirmado pela DRJ e não refutado pela Recorrente em seu Recurso
Voluntário.
Sendo esse o quadro que se apresenta, aplica-se ao presente caso a Súmula CARF
no 01, transcrita a seguir:

Súmula CARF no 01
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.

E diante da força vinculante da Súmula, voto por não conhecer desse ponto
recursal.

2. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Inaplicabilidade da multa de
ofício
Argumenta a Recorrente que o crédito tributário de IPI-Importação não lhe poderia
ter sido exigido, uma vez que teria realizado o depósito do montante integral do valor em
discussão, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
II - o depósito do seu montante integral;

Ao compulsar os autos, conforme apontado pela própria Recorrente em sua peça
recursal, é possível identificar que a 26a Vara Federal do Distrito Federal (Processo no
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.117 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722246/2016-31
5
003848.36.2016.4.01.3400) exarou despacho declarando a suspensa a exigibilidade do crédito
tributário (fl. 500), em 09/09/2016:

Intime-se a parte ré para que verifique a regularidade do depósito realizado pelo
autor. De qualquer sorte, tendo em vista a garantia do juízo, declaro suspensa a
exigibilidade do crédito tributário, devendo a ré retirar a restrição de benefício
tributário inserida no cadastro do veículo junto ao sistema RENAVAM, a não ser
que, de forma justificada, demonstre alguma inconsistência do depósito levado a
efeito pela parte autora.

Todavia, posteriormente, em decisão proferida em 26/09/2016, o magistrado
reconhece que a Recorrente não realizou o depósito integral do crédito tributário em discussão,
não se podendo manter, portanto, a suspensão da exigibilidade:

Trata-se de ação declaratória onde a parte autora busca, em síntese, provimento
jurisdicional que declare a inexigibilidade parcial da cobrança do IPI sobre a
operação de importação de carro usado para uso próprio.
Somente o depósito do valor integral do tributo seria suficiente para suspender
a exigibilidade do crédito tributário, a teor do art. 151, II, do CTN. Entretanto, o
autor assim não procedeu, promovendo tão-somente o depósito do valor que
entende incontroverso.
Não vislumbro, no momento, os pressupostos que autorizam o deferimento
inaudita altera pars da tutela de urgência requerida.
Postergo para momento posterior à apresentação da contestação ou ao decurso
do prazo para apresentá-la para novamente examinar o pedido de antecipação
dos efeitos da tutela jurisdicional, desde que seja complementado o depósito,
circunstância, aliás, que suspende a exigibilidade do crédito tributário de pleno
direito, nos termos do art. 151, II, do CTN.

Desta forma, restando esclarecido que, na data de início da fiscalização, o crédito
tributário não se encontrava suspenso, correto o entendimento do Auditor Fiscal e da DRJ, que
mantiveram a imposição de multa de ofício no caso em questão.
Todavia, conforme restará esclarecido no tópico seguinte, a base de cálculo
utilizada para o cálculo da multa de ofício está incorreto e, portanto, precisa ser retificado.

3. Base de cálculo da multa de ofício
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.117 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722246/2016-31
6
Conforme demonstrativo de cálculo apresentado pela Fiscalização, os depósitos
realizados pela Recorrente foram em valor insuficiente para garantia integral do montante
discutido, tendo remanescido diferença total de R$ 9.229,40, com principal no valor de R$
6.220,53:

Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.117 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722246/2016-31
7
Apesar de reconhecer a garantia parcial do crédito tributário, o Auditor Fiscal, ainda
assim, impôs multa de ofício de 75% sobre a totalidade do valor principal exigido da Recorrente,
de R$ 45.989,46, resultando em cobrança adicional de R$ 34.492,09, conforme identificado no
demonstrativo de cálculo, apresentado abaixo (fl. 15):

O cálculo apresentado pela autoridade fiscal, contudo, não se coaduna com o que
dispõe o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, o qual determina que a base de cálculo a ser
utilizada nesses casos deve ser a diferença remanescente do imposto devido:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;

O entendimento aqui apresentado é suportado pela Súmula CARF no 132, abaixo
transcrita:

Súmula CARF no 132
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em
montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.

No presente caso, a diferença a recolher do principal apurada pelo próprio Auditor
Fiscal é R$ 6.220,53, o que resultaria na imposição de multa de ofício de R$ 4.665,40, e não de
34.492,09, havendo a necessidade, portanto, de redução da multa imposta em R$ 29.826,69.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.117 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722246/2016-31
8

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso e, na parte
conhecida, dar parcial provimento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 528
DF CARF MF
Original